Tribunal: STF
Processo: ARE 1329367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo , assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Servidora pública estadual inativa Ação visando à revisão de proventos c.c. indenização por dano moral. 



    Preliminar Ilegitimidade da Fazenda do Estado de São Paulo Acolhimento SPPREV que é autarquia dotada administrativa e financeira, sendo, ainda, responsável pelo pagamento do benefício previdenciário. Ademais, hipótese pela qual a autora passou para a inatividade após a criação do Instituto de Previdência Extinção do processo sem resolução do mérito com relação à Fazenda do Estado de São Paulo. 



    Investigadora de Polícia Aposentadoria com proventos integrais Pretensão ao recebimento de proventos correspondentes à remuneração do cargo que ocupava na data da passagem para a inatividade Admissibilidade Autora que permaneceu mais de cinco anos no cargo de investigador de polícia - Irrelevante para a concessão de aposentadoria integral o tempo de serviço em determinada classe Sentença mantida neste aspecto. 



    Indenização - Dano moral - Mero dissabor sofrido pela autora que não tem o condão de se transmudar em dano moral Reforma da sentença neste ponto. 



    Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “ (...) o v. acórdão, ora combatido, entende que não é necessário ao servidor cumprir o prazo de cinco anos de exercício num nível da carreira para se aposentar com proventos relativos a este nível. A decisão objeto de inconformismo recursal, portanto, violou a regra do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (eDOC 9, p. 5). 



    De plano, verifico que a controvérsia nos presentes autos cinge-se ao Tema 1207 da Repercussão geral, que tem como paradigma o RE 1.322.195, Rel. Ministro Presidente, no qual foi proferido acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE 1322195 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente